Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. NÃO PROVADA. ART. 373, II, DO CPC. DÉBITOS INEXISTENTES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito apontado no total de R$1.617,11 relativos às faturas dos meses de agosto/2021 a fevereiro/2022 da unidade consumidora apontada na inicial e condená-lo a pagar R$2.000,00 a título de danos morais. Em suas razões recursais, sustenta a inexistência de ato ilícito, pois seus sistemas são idôneos a comprovar que o recorrido era o titular da unidade consumidora em questão. Aduz que os débitos são regulares e, portanto, a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes não seria indevida. Defende que não há litigância de má-fé, devendo a multa aplicada ser afastada.
II. O recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
V. Compulsando os autos, verifica-se que o autor alega receber cobranças referente a prestação de serviços na unidade consumidora indicada na inicial. No entanto, nega a existência de contratação do referido serviço. O réu, a fim de provar a suposta relação jurídica, junta aos autos apenas imagem de tela de seu sistema (ID 41836266 – pág. 2).
VI. Todavia, somente a referida imagem não é suficiente para provar a existência de relação jurídica entre as partes. Não foi juntado aos autos contrato de prestação de serviços, tampouco o registro de solicitação ou encaminhamento de documentos para fins cadastrais. Vê-se, assim, que o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, nos moldes do art. 373, II, do CPC. Com efeito, os elementos juntados aos autos não permitem concluir pela existência de relação negocial entre as partes, sendo, portanto, indevida a cobrança dos débitos apontados na inicial, bem como se mostra ilegítima a negativação do nome do autor com fundamento da referida dívida.
VII. Ante a inexistência do débito, a negativação indevida do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito gera indenização (ID 41836196 – pág. 1 e 2), por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.
VIII. Por fim, o recorrente pleiteia o afastamento da multa por litigância de má-fé e sustenta que não constrangeu o recorrido em seu direito de ação, pois o sistema da empresa é considerado confiável, fato que comprovaria a existência do negócio jurídico. Todavia, não assiste razão ao recorrente, pois é possível considerar a existência de falha ou fraude por ocasião do registro dos dados cadastrais, sendo temerária a afirmação de que o sistema seria infalível. Com efeito, é notório o constrangimento gerado ao autor, que apenas ajuizou a ação para ver amparado seu direito, sem que houvesse qualquer excesso de sua parte. Assim, deve ser mantida na íntegra a sentença.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.